Tribunal: TJMT
Processo: 0002743-32.2014.8.11.0059
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002743-32.2014.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF. - CNPJ: 09.569.108/0001-74 (JUIZO RECORRENTE), MURILO SOUZA GUIMARAES - CPF: 000.804.851-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF. - CNPJ: 09.569.108/0001-74 (RECORRIDO), MURILO SOUZA GUIMARAES - CPF: 000.804.851-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO Nº 024/2014 DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – CONTRARIEDADE À LEI MUNICIPAL Nº 208/2005 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA DAS NORMAS E LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O
Decreto n° 024/2014 não observou as diretrizes básicas estabelecidas na Lei Municipal n° 208/2005, mormente os art. 66, §1º e art. 70, §1º, que estabelece que os integrantes da organização administrativa da PREVICON serão escolhidos mediante eleição.

2. O Decreto, enquanto norma regulamentadora, jamais pode dispor de forma diversa da norma jurídica ao qual ela se originou, não podendo ampliar ou restringir direitos, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da hierarquia das normas (pirâmide kelseniana) e princípio da legalidade.

3. No caso em tela, não resta a menor dúvida de que a designação de membros dos Conselhos Curador e Fiscal da Previcon, sem o devido processo eleitoral dentre os servidores municipais é uma situação que extrapola os limites estabelecidos pela norma principal e hierarquicamente superior, bem como restringe direitos dos servidores públicos daquela
entidade federativa no processo democrático de eleição para escolha dos membros dos referidos conselhos.

4. Sentença Ratificada, em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Confresa, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0000985-29.2013.811.0099, concedeu parcialmente a ordem
a fim de declarar a nulidade do decreto n° 024/2014 e como consequência a desconstituição imediata do conselho Curador e Fiscal da PREVICON.

Não houve interposição de recurso, vindo os autos a este Sodalício para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 22970461.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O que ensejou a propositura da presente Ação de Mandado de Segurança foi o fato do D
ecreto n° 024/ 2014 - que dispõe sobre a nomeação dos membros dos Conselhos Curador e Fiscal do fundo municipal de previdência social dos servidores de Confresa — PREVICON - estar em dissonância com a Lei Municipal n° 208/2005 que criou a PREVICON a qual estabelece a forma de composição e o processo eletivo dos membros dos referidos conselhos.

Analisando o Decreto n° 024/2014, constata-se que este não observou as diretrizes básicas estabelecidas na Lei Municipal n° 208/2005, a qual dispõe sobre os órgãos que compõem a organização administrativa da PREVICON.

A referida lei estabelece que os integrantes da organização administrativa da PREVICON serão escolhidos mediante eleição, a teor do que dispõe o art. 66, §1º e art. 70, §1º,
in verbis:

Art. 66. Compõem o Conselho Curador do PREVICON os seguintes membros: 02 (dois) representantes do Executivo, 02 (dais) representantes do Legislativo e 06 (seis) representantes dos Segurados, sendo dois suplentes.

§ 1º Os membros do Conselho Curador, representantes do Executivo e do Legislativo, serão designados pelos Chefes dos Poderes respectivos, e os representantes dos segurados
serão escolhidos dentre os servidores municipais, por eleição, garantida a participação de servidores inativos.

(...)

Art. 70. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente bimestralmente, e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente, cabendo-lhe especificamente:

(...)

§ 1° 0 Conselho Fiscal será composto por 05 (cinco) membros, sendo, 03 (três) titulares e 02 (dois) suplentes,
eleitos dentre os servidores municipais
, para mandato de 02(dais) anos. (NEGRITEI)

No entanto, o Decreto nº 024/2014 nomeou os integrantes dos Conselhos Curador e Fiscal da Previcon sem qualquer procedimento de eleição.

Desta forma, verifica-se que o referido Decreto extrapolou os limites da sua natureza jurídica, qual seja, norma regulamentadora ou secundária.

O Decreto, enquanto norma regulamentadora, jamais pode dispor de forma diversa da norma jurídica ao qual ela se originou, não podendo ampliar ou restringir direitos, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da hierarquia das normas (pirâmide kelseniana) e princípio da legalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – CUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE NÃO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – LEI COMPLEMENTAR N. 63/2006 QUE DESTINA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 614/2018 – ILEGALIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS – INOBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – ANULAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva. 2.
A hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.
3. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado, o que ocorreu in casu. (TJ/MT - N.U 1006287-34.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) (NEGRITEI)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL Nº 526/2011. LEI ESTADUAL Nº 8.672/2007. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES. HIERARQUIA NORMATIVA INFERIOR. DECRETO Nº 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO. DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OBTER A CERTIDÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA RATIFICADA. A imposição prevista no art. 10, do Decreto nº 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6º. §2º c/c art. 4º, § 2º, inciso II, do Decreto nº 526/2011, como conditio sine qua non para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei nº 8.672/2007, que não previu qualquer exigência desta natureza.
O Decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
O direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente dos fins a que postula, é constitucionalmente garantido, não podendo, destarte, ser negado pelo Poder Público por configurar violação a direito líquido e certo (art. 5º, XXXIV, “b” da CF). (TJ/MT - N.U 0001708-28.2013.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE - CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO - LEI ESTADUAL N. 15.462/2005 - REGULAMENTAÇÃO - DECRETO ESTADUAL N. 44.308/2006 - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. -
As disposições contidas em um Decreto ou Regulamento não podem restringir ou estender direitos dos servidores, por sua vez, garantidos em Lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas, já que sua função é apenas auxiliar o correto atendimento à norma legal, por se tratar de um ato normativo hierarquicamente inferior.
- Para a contagem do lapso temporal exigido para a promoção por escolaridade adicional do servidor das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, não há como considerar o disposto no artigo 18, §1º, inciso II, da Lei n. 15.462/2005, que trata da promoção comum, devendo ser aplicado o fator de redução ou mesmo de supressão do interstício necessário, após a conclusão do estágio probatório, na forma prevista no artigo 21, da mesma lei. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.002213-5/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 12/03/2020) (NEGRITEI)

No caso em tela, não resta a menor dúvida de que a designação de membros dos Conselhos Curador e Fiscal da Previcon, sem o devido processo eleitoral dentre os servidores municipais é uma situação que extrapola os limites estabelecidos pela norma principal e hierarquicamente superior, bem como restringe direitos dos servidores públicos daquela entidade federativa no processo democrático de eleição para escolha dos membros dos referidos conselhos.

Diante do acima exposto, em sede de Reexame Necessário de Sentença, RATITICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021